Tribunal: TJPA
Processo: 0020002-47.2017.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº: 0020002-47.2017.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
APELANTE: S. R. A. (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 217-A C/C ART. 226, II, C/C ART. 71, CAPUT, E ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO E ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO.
INCABIMENTO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.
1. Não há que se falar em absolvição por falta de provas, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito a si imputado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
no presente caso. A palavra da vítima está em consonância com todo o arcabouço probatório, possuindo assim especial relevância. Outrossim, é cediço que o fato de não ter sido elaborado laudo psicossocial, não influencia na formação da culpa, vez que, como dito alhures, a palavra da vítima possui especial relevância;
2. Restou evidente que os demais estupros procederam o primeiro sob as mesmas circunstâncias de tempo, lugar, modo de execução, constituindo crimes da mesma espécie, conforme previsão do artigo 71, do CP, pois de acordo com o relato da ofendida, filha do acusado, o mesmo começou a manter conjunção carnal com ela desde os 12 (doze) anos de idade por meio de ameaças de morte, demonstrando que o apelante vinha abusando
continuamente
da menor ao longo de 03 (três) anos consecutivos, sempre com o mesmo
modus operandi
que pouco a pouco vinha se intensificando, a fim de satisfazer sua lascívia, abusando da mesma toda vez que tinha oportunidade, não se tratando, portanto de condutas isoladas;
3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao terceiro dia do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém, 03 de março de 2020.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0020002-47.2017.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
APELANTE: S. R. A. (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
S. R. A.
, objetivando reformar a decisão do MM. Juízo de Direito da 2 ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou à
pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pelo cometimento do crime previsto no art. 217-A c/c art. 226, II, c/c art. 71, caput, e art. 69, todos do Código Penal Brasileiro e art. 14 da Lei nº 10.826/2003
, contra a vítima
S. S. A.
de, 12 anos de idade, à época dos fatos.

Narra a denúncia que no dia 19.11.2017, por volta das 23h00, o denunciado, mediante grave ameaça, praticou conjunção carnal com sua própria filha - S. S. A. Na ocasião em questão a vítima havia pedido para que o denunciado, seu genitor, cessasse os abusos praticados, contudo o denunciado mais uma vez praticou a conduta delituosa e ainda a ameaçou dizendo que caso falasse algo para alguém mataria a menor. Em seu depoimento a ofendida relatou que, desde os 1 (doze) anos de idade, passou a sofrer abusos sexuais constantes de seu pai, recebendo, também, ameaças caso relatasse o fato a alguém.

Consta ainda que no dia 20.11.2017, a vítima telefonou para a sua genitora relatando o ocorrido, oportunidade em que Maria Simone denunciou o fato à polícia, que imediatamente prendeu o denunciado pelo delito e ainda pelo crime de porte irregular de arma de fogo, visto que na ocasião portava uma arma de fogo, tipo espingarda, cal. 32, com 08 (oito) cartuchos intactos.

Em
Razões Recursais (137/141)
, alega o recorrente que a condenação do réu se deu unicamente com base no relato da vítima que repassou as informações do ocorrido para sua mãe e irmã.

Assevera que não há nos autos prova da autoria delitiva do apelante e os depoimentos das testemunhas em Juízo não são suficientes para fundamentar uma condenação, o julgamento fica direcionado para a absolvição, por força do princípio do
in dubio pro reo
.

Aduz ainda que a sentença é injusta na medida em que, mesmo diante da total ausência de provas, presume que o crime de estupro ocorreu por sete vezes ou mais, e na sequência aplica a causa de aumento em patamar máximo. Porém, não há como reconhecer a continuidade, vez que a acusação não se desincumbiu de comprovar quantos delitos ocorreram.

Em
contrarrazões (143/150),
o digno representante ministerial manifesta-se para que seja
conhecido
e
improvido
o recurso de apelação, mantendo-se
in totum
a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Nesta instância superior
,
a douta Procuradora de Justiça
Ubiragilda Silva Pimentel
, opina pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto.

É O RELATÓRIO.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
1. DA NÃO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE ESTUPRO. NEGATIVA DE AUTORIA.

APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO.

No recurso interposto pelo acusado, alega-se que as provas são insuficientes e não podem embasar a condenação em seu desfavor.

Passo então à análise da argumentação.

Em seu depoimento prestado ainda na fase inquisitiva, a vítima
S. S. A.,
de 12 anos
,
descreveu como o acusado lhe abordou e como a submeteu à violência sexual (Inquérito em Apenso):
¿(...) Que mora e reside com seu Pai biológico S. desde a data em que tinha 05 anos de idade, mora também com seu pai uma irmã desta informante de nome S. com 10 anos de idade; Que sua mãe biológica Maria Simone, mora na Zona Rural de Eldorado dos Carajás conhecia como Vila Gravatar; Que ainda tem um irmão do sexo masculino menor de idade que mora com uma tia desta informante, e também do mesmo em Nova Ipixuna; Que sua mãe Maria Simone, esta separada há uns dez anos de seu pai Sinvaldo; Que já morou com sua família em Breu Branco/Pa e atualmente está morando em Ipixuna; Que soube que sua mãe se separou de seu pai Sinvaldo devido o mesmo ser uma pessoa violenta, agressiva e dizer que todos que tinham que respeitá-lo; Que devido algumas ameaças que sua mãe sofreu a mesma se separou de seu pai Sinvaldo; Que a informante e sua irmã desde a separação de seus pais ficou morando com seu genitor e sua mãe foi morar em Breu Branco e depois foi morar em Eldorado, que desde os 12 anos de idade a informante passou a ser violentada sexualmente por seu ai Sinvaldo, que lhe fazia ameaças e chantagens dizendo que se a mesma comunicasse este fato para outras pessoas que mataria a informante e sua irmã S. e também sua Maria Simone, e que o abuso sexual ficou constante, que o último abuso sexual através de ameaças e chantagens ocorreu na data do dia 19/11/2017 por volta das 23:00 horas ou 00:00 horas; Que a informante pedia, suplicava que seu pai parasse com isso e que a respeitasse; Que Sinvaldo não escutou os apelos da informante e a violentou mais uma vez, que o mesmo dizia ¿não comunique a ninguém se não eu te mato¿, que a informante não suportando mais tanta humilhação; Que na data do dia 20/11/2017 por volta das 09:00 horas da manhã ligou para sua genitora Maria Simone que mora em Eldorado e comunicou tudo o que estava acontecendo sobre os abusos que sofrera; Que sua mãe chegou em Nova Ipixuna as 14 horas, e informa que por volta das 17:00 horas ou mais tarde um pouco estava na casa de seu genitor em companhia de sua irmã S. quando chegou sua mãe biológica Maria Simone, a Policia Civil, e o Conselho Tutelar, que trouxe esta informante e sua irmã para evitar qualquer situação de risco; (...).¿

A testemunha S. S. A, irmã da vítima, relatou (Inquérito em Apenso):
¿(...) Que mora e reside com seu Pai biológico S., que mora também sua irmã S., que ainda tem um irmão do sexo masculino menor de idade; Que sua mãe está separada há uns dez anos do seu pai S.; Que quando seus pais se separaram, informa ficou morando com seu pai, soube que sua mãe foi morar em Breu Branco/Pa e depois foi para Eldorado dos Carajás/Pa; Que seu pai de uns tempos para cá se tornou violento e agressivo; Que soube por sua irmã S., que seu pai tornou abusar sexualmente da mesma desde 12 anos de idade, que sua irmã S. informou que na data 19/11/2017, que seu pai tornou abusar sexualmente da mesma, e fazendo ameaças e chantageando dizendo que se S. comunicasse este fato para qualquer pessoa que a mataria e também a informante, e sua mãe Maria Simone; (...).¿

Já a testemunha Maria Simone Farias dos Santos, mãe da vítima, disse (Inquérito em Apenso):
¿(...) Que atualmente mora e reside na cidade de Eldorado dos Carajás/Pa, sendo que o endereço da depoente fica na zona rural na localidade conhecida Vila Gravatar; Que a depoente comunica que teve um relacionamento amoroso com S. R. A. por 09 anos; Que desta união teve com o mesmo 3 filhos todos ainda menores de idade, sendo dois do sexo feminino e um do sexo masculino; Que a depoente chegou a morar com o nacional S. por um certo período na cidade de Breu Branco/Pa, que depois o mesmo vendeu o que tinham nesta cidade e vieram morar em Nova Ipixuna/Pa, passado certo tempo o relacionamento conjugal tornou-se insuportável tendo S. mostrado ser uma pessoa violenta e agressiva e fazia constante ameaças a depoente que se a mesma o abandonasse que S. ficaria com dois filhos do sexo feminino, se não mataria a depoente; Que o menor do sexo masculino hoje mora com sua tia, que a depoente com medo do nacional S. e vivendo todo tempo ameaçada e aterrorizada foi embora da cidade deixando suas filhas menores de idade; Que na data do dia 20/11/2017, por volta das 09:00 horas da manhã recebeu uma ligação telefônica de sua filha S. S. A., que lhe comunicou um fato que deixou a depoente abalada emocionalmente e que S. estava chorando no telefone e disse que sei pai S. havia abusado dela sexualmente sob ameaças e fazia chantagens com a mesma no domingo (19/11/2017) por volta das 23:00 horas ou 00:00 horas, que S. comunicou ainda que isto vinha acontecendo desde que a mesma tinha 12 anos de idade, que a mesma dizia que não havia comunicado antes essa situação humilhante, constrangedora porque seu pai biológico S. dizia que se a mesma contasse para alguém mataria a depoente, e as próprias filha S. e S.; Que de imediato a depoente saiu de Eldorado e foi até Marabá comunicar o acontecido, porém, foi orientada pelo delegado plantonista que procurasse a delegacia de Nova Ipixuna, onde o fato tinha acontecido; (...).¿

Os fatos descritos na fase de inquérito policial foram confirmados em juízo pelos depoimentos da ofendida, da genitora e da irmã da vítima, confira-se:

A vítima
S. S. A.,
de 12 anos
,
descreveu (fl. 68):
¿(...) Que começou aos doze anos de idade; Que a maioria das vezes era no quarto; Que quando ela dormia ele ia atrás; Que a mãe morava em Breu Branco; Que moravam ela, a irmã de 11 anos e pai; Que não abusava da irmã; Que a irmã nunca contou nada para ela; Que assim que começou, começou devagar, fazendo muita chantagem até que aconteceu; Que ele tocava nas partes íntimas; Que não tem certeza se ele penetrou; Que ele não usava camisinha; Que ficava nu e tirava a sua roupa também; Que tinha vez que ocorria duas vez em um dia, ou de três em três dias; Que era frequente; Que sempre que ela precisava de alguma coisa ele procurava; Que contou pra mãe e assim que ligou pra ela, ela foi denunciar; Que ela correu logo para a delegacia de Ipixuna; Que eles estavam em casa e o pai saiu para caçar; Que o delegado e o conselho tutelar foram busca-las, ela e a irmã; Que o pai ameaçava dizendo que ia tocar fogo na casa, que ia matá-la e matar a mãe; Que ele chegou a concluir os atos; Que os conselheiros eles foram a tardezinha busca-la e foi para a delegacia dar mais depoimento, e no outro dia foi fazer exame no IML; Que alguns rapazes iam vender algumas coisas para ele; Que acha que eram drogas (...)¿.

A testemunha S. S. A, irmã da vítima, relatou (fl. 68):
¿(...) Que é filha do réu; Que ela não sabia que isso acontecendo; Que dos últimos dias para cá ela desconfiou; Que tinha medo de chegar pra ela e perguntar e ela ficar constrangida; Que um dia aconteceu um ocorrido e ela ficou chorando demais e muito triste, e foram para a outra casa e a irmã contou tudo e disse que o ciúme dele é porque ele fazia isso com ela, ele abusava dela; Que ela caiu no chão e disse que não acreditava; Que a irmã disse que era verdade e que era pra ela ficar calma; Que ele era muito agressivo com eles também; Que ele era numa boa; Que quando tocava em assunto de a vítima namorar ele ficava muito estressado, transtornado; Que ele não batia nela, mas tinha um modo de chamar ela e conversar em particular, só eles dois; Que ela começou a desconfiar um pouco; Que com ela não tentou nada, por isso não acreditou; Que ela tinha muitas amizades, que ela gostava de brincar; Que eles ficavam sozinhos em casa; Que as vezes ela chegava e a porta estava trancada, eles não abriam; Que ela voltava para brincar e quando voltava a irmã estava dormindo; Que só tem a porta da casa, os quartos não tem porta; Que ele era agressivo no jeito ameaçador; Que ele tinha arma de fogo; Que ela tinha medo dele; Que tem a residência que era um bar e a outra casa ele alugava quartos diariamente; Que muita gente chegava lá e ele mandava elas saírem de perto; Que cheguei a ponto de quase ter uma certeza quando viu um homem entregando alguma coisa para ele; Que foi quando ela tinha uns 12 anos e a depoente tinha 03 anos; Que a irmã não deu detalhes do que ele fazia (...)¿

Já a testemunha
Maria Simone Farias dos Santos
, mãe da menor, asseverou:
¿(...) que somente tomou conhecimento dos fatos em novembro de 2017, embora já tivesse desconfiado do acusado, visto que quando mantinha o relacionamento conjugal com SINVALDO ele foi acusado por uma menina de 11 (onze) anos de ter praticado o crime de estupro. Relatou ter chegado a perguntar à SIDNEIA sobre isso, contudo ela negou qualquer abuso praticado pelo pai. Que no dia 19.11.2017 sua filha ligou relatando que pretendia se matar, acaso ela não tomasse nenhuma providência, visto que já não suportava ser tratada como ¿mulher¿ de seu próprio pai. Detalhou que SIDNEIA chegou a dizer que por três vezes ao dia seu pai lhe obrigava a manter com ele conjunção carnal. (...).¿

O acusado
S. R. A.
, pai da ofendida, alegou (fl. 74):
¿(...) Que os fatos não são verdadeiros; Que não deve nada a filha; Que sobre a espingardinha, ele tinha, as vezes ia para a roça, as vezes ia pescar, e levava a espingardinha, mas sobre a filha não deve nada a ela; Que ele não sabe porque a filha fez isso; Que sempre cuidou com todo o amor e carinho do mundo; Que não deve nada a filha; Que a relação era normal, que elas estudavam e sempre obedeciam a ela; Que durante todos esses anos, que a mãe abandonou e ele lutou por elas, que sempre estudaram, que manteve o colégio; Que ela tinha um namorado e simplesmente ele não queria o namoro dela com o rapaz e disse a ela para continuar os estudos, e focar nos estudos, foi só o que ele tinha com ela; Que tinha um relacionamento normal com a mãe dela; Que a mãe delas todo ano levava elas para passar natal e ano em Breu Branco e mandava elas de volta; Que vivem separados mas nunca tiveram diferenças, que ela vive a vida dela e eu a minha; Que não sabe se ela tinha envolvimento sexual; Que a menina viajava muito e ficava muito nos matos, ia pra roça, viajou para São Luís e passou 15 dias para lá, não era uma menina presa em casa, viajava para grupos de jovens, tinha os namorados dela no negócio de igreja mas não que ele tivesse conhecimento nenhum; Que não teve nenhuma discussão além do conselho sobre o namorado dela; Que não sabe o porquê das acusações; Que moravam na casa ele e as filhas; Que não tem companheira; Que pagava alguém para ficar com as meninas quando elas eram pequenas; Que depois que cresceram elas mesmas cuidavam de si, pois já estavam mocinhas; Que não deve a sua filha; Que não tinha registro de arma; Que era espingardinha feita; Que Que saiu de manhã cedo para trabalhar e quando chegou meio dia, e so retornou as 23:00 horas da noite e se deparou com a polícia na sua casa; Que o rapaz não se deu com o jeito dele e o jeito de tratar ela; Que ele pediu pra ela não continuar o namoro; Que els estava namorando há uns três meses; Que as vezes ele estava doente, cansado, e a filha não queria fazer nada; Que ele sempre colocava a filha pequena para fazer, depois que ela arrumou um namorado (...).¿

O acusado negou a prática delitiva, porém, vemos que a palavra da vítima corroborada com as demais provas colhidas nos autos, foram confirmadas na fase processual, não havendo que se falar em insuficiência de provas para a condenação.

Outrossim, fato de não haver testemunhas a fim de corroborar a palavra da vítima, não modifica essa conclusão, pois, como cediço, nos crimes sexuais, de regra praticados às escondidas e sem testemunhas,
só resta a palavra da vítima com relação aos fatos ocorridos
, neste sentido:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. ALEGADA NULIDADE DA PROVA PRODUZIDA PELO PERITO DO JUÍZO. FUNDAMENTO INATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. VÍCIO NÃO ARGUIDO PELO RÉU NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. PRECLUSÃO. ARTS. 158 E 564, III, "B", DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
I - No que tange à alegada nulidade da prova produzida pelo perito do juízo, aplica-se o óbice previsto no Enunciado n. 283 da Súmula do col. Supremo Tribunal Federal na hipótese em que o recorrente deixa de impugnar especificamente fundamento que, por si só, é suficiente para manter a decisão recorrida.
II - Outrossim, para o reconhecimento da nulidade é indispensável a demonstração do prejuízo experimentado com a prática do ato que se quer impugnar, o que não aconteceu na hipótese destes autos. Ademais, conforme asseverado pelo eg. Tribunal de origem, o apontado vício não foi arguido pelo réu no momento processual oportuno, ocasionando a preclusão da matéria para a defesa.
III - No tocante aos artigos 158 e 564, III, "b", do Código de Processo Penal, tidos por violados em razão da ausência de perícia para atestar o emprego de violência, verifico que a matéria não foi enfrentada pelo eg. Tribunal a quo. Também não houve oposição de embargos declaratórios para suprir tal omissão. Ausente o prequestionamento, incidem, à espécie, as Súmulas 282 e 356 do Pretório Excelso.
IV - Nos crimes contra a dignidade sexual, quase sempre praticados às escondidas, a palavra da vítima ganha especial relevo, mormente, como no caso concreto, quando coerente, sem contradições e em consonância com as demais provas colhidas nos autos.
V - Ademais, o recurso especial não será cabível quando a análise da pretensão recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias no âmbito do recurso especial. (Súmula 7/STJ). Agravo regimental desprovido. (STJ, 5ª Turma, AgRg no REsp 1653240/SP-AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL-2017/0027831-4, Relator: Ministro FELIX FISCHER)

Ademais, a materialidade do delito está comprovada pelo Exame Sexológico Forense, acostado as fls. 75/76 dos autos, onde atesta que há vestígios de conjunção carnal.

Assim, as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito a si imputado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
no presente caso.

De outro modo, é cediço que o fato de não ter sido elaborado laudo psicossocial, não influencia na formação da culpa, vez que, como dito alhures, a palavra da vítima possui especial relevância. Vejamos entendimento jurisprudencial:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (ANTIGA REDAÇÃO DO ART. 214, C/C ART. 226, II E ARTI. 69, TODOS DO CP). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - AUSÊNCIA DE LAUDO PSICOLÓGICO - IRRELEVÂNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA - PROVA PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...); 2. (...); 3. (...);
4. A ausência de laudo de avaliação psicológica não influencia na formação da culpa, como equivocadamente supõe o Apelante. Isto porque, embora o Relatório Psicossocial da vítima possa configurar relevante elemento na apuração dos fatos, sabe-se, que a finalidade maior do referido estudo é a constatação da necessidade de acompanhamento psicológico em benefício da ofendida, e não a formação de prova contrária acerca de eventual desvio no seu comportamento social.
5. (...); 6. (...); (TJ/BA; APL 0015848-54.2009.8.05.0274; Primeira Turma, Relator: Aracy Lima Borges; Julgado: 04/04/2018).

Dessa maneira, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar absolvição por falta de provas para a condenação, pois o conjunto probatório produzido se mostrou suficiente para caracterizar a presença da materialidade e da autoria do delito narrado na exordial acusatória.

2. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CRIME CONTINUADO
.

Segundo a defesa, a sentença é injusta na medida em que, mesmo diante da total ausência de provas, presume que o crime de estupro ocorreu por sete vezes ou mais, e na sequência aplica a causa de aumento em patamar máximo. Porém, não há como reconhecer a continuidade, vez que a acusação não se desincumbiu de comprovar quantos delitos ocorreram.

Vejamos fundamentação na sentença, na parte que interessa:
¿(...) Na terceira fase, ausentes causas de diminuição da pena. Presente a causa de aumento de pena atinente ao art. 226, II do CP, aplicada em metade (1/2), perfazendo o total de 12 (doze) anos de reclusão. Há ainda a causa de aumento de pena pela continuidade delitiva a qual determinei em 2/3 (dois terços) de modo que torno sua pena final pelo crime de estupro em
20 (vinte) anos de reclusão.
Lembro que na composição de causas de aumento previstas na parte geral e na parte especial do Código Penal essas aplicam-se cumulativamente, ex vi do art. 68, parágrafo único do CPB. (...)¿.

Sabe-se que o Código Penal conceitua crime continuado quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro.

Dessa maneira, restou evidente que os demais estupros procederam o primeiro sob as mesmas circunstâncias de tempo, lugar, modo de execução, constituindo crimes da mesma espécie, conforme previsão do artigo 71, do CP, pois de acordo com o relato da ofendida, filha do acusado, o mesmo começou a manter conjunção carnal com ela desde os 12 (doze) anos de idade por meio de ameaças de morte, demonstrando que o apelante vinha abusando
continuamente
da menor ao longo de 03 (três) anos consecutivos, sempre com o mesmo
modus operandi
que pouco a pouco vinha se intensificando, a fim de satisfazer sua lascívia, abusando da mesma toda vez que tinha oportunidade, não se tratando, portanto de condutas isoladas.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:
PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. HOMICÍDIO TENTADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM RAZÃO DE ERRO
IN JUDICANDO
. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AFASTAMENTO DE AGRAVANTE. INACEITABILIDADE. DUAS QUALIFICADORAS. UMA PARA QUALIFICAR O DELITO E OUTRA PARA AGRAVAR A PENA. AFASTAMENTO DO CRIME CONTINUADO. INADMISSIBILIDADE. SEGUNDO CRIME SE DEU EM CONTINUAÇÃO DO PRIMEIRO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. IMPROCEDÊNCIA.
(...). 4. Comprovado que os crimes se deram mediante mais de uma ação, são da mesma espécie e ocorreram nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução, deve-se reconhecer a regra do crime continuado. 5. Revisão Criminal conhecida e improcedente.
(TJ-AC - RVCR: 10003250920198010900, Relator: Elcio Mendes, Data de Julgamento: 19/06/2019, Tribunal Pleno Jurisdicional, Data de Publicação: 25/06/2019).

Assim, demonstrada está a ocorrência do crime de forma prolongada no tempo por meio do depoimento da vítima e das testemunhas, não havendo que se falar em afastamento da continuidade delitiva.

Desse modo, merece a r. sentença
a quo
reparo por parte desta Corte de Justiça neste ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo M.M. Juiz da2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO.
Belém/Pa, 03 de março de 2020.
DESA
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATORA